Tribunal: TJES
Processo: 0001032-17.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001032-17.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANJA PLANALTO LTDA

APELADO: TRANSPORTE IRMAOS ANDREON LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001032-17.2016.8.08.0055

AGRAVANTE:
GRANJA PLANALTO LTDA

AGRAVADO:
TRANSPORTE IRMÃOS ANDREON LTDA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADES PROCESSUAIS (CITAÇÃO, REVELIA E PROVA TESTEMUNHAL). FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA E AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da Agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para afastar a constrição judicial sobre o imóvel matrícula nº 0052, afastando a alegação de fraude à execução com base na Súmula 375 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é nula a citação realizada na pessoa do advogado do embargado;

(ii) estabelecer se houve intempestividade da contestação e irregularidade na juntada do aviso de recebimento;

(iii) determinar se há nulidade na produção da prova testemunhal;

(iv) verificar se a alienação do imóvel configura fraude à execução diante da dispensa de certidões no ato da compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada na pessoa do advogado do embargado é válida nos termos do art. 677, § 3º, do CPC, que autoriza expressamente essa forma de comunicação processual nos Embargos de Terceiro.

4. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas impede a declaração de nulidade quando não demonstrado prejuízo, e a finalidade do ato citatório foi plenamente atingida.

5. A certidão de juntada do aviso de recebimento possui presunção de legitimidade e veracidade, pois produzida por servidora dotada de fé pública, incidindo corretamente a revelia diante da intempestividade da contestação, sem vincular o juízo quanto à apreciação jurídica da prova.

6. O juiz, destinatário final da prova (art. 370 do CPC), pode determinar a oitiva de testemunha presente em audiência, ainda que a parte tenha indicado desinteresse prévio, inexistindo prejuízo demonstrado.

7. A configuração da fraude à execução exige o registro prévio da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

8. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel à época da alienação (04/12/2008) gera presunção de boa-fé do adquirente, cabendo ao credor o ônus de demonstrar ciência da demanda, nos termos do REsp 956.943/PR (repetitivo).

9. A simples dispensa das certidões de feitos ajuizados não caracteriza, por si só, má-fé ou conluio fraudulento, especialmente diante da prova de que a adquirente quitou dívidas hipotecárias do imóvel, conduta incompatível com intenção de fraudar credores.

10. A Súmula 375 do STJ apenas consolidou entendimento já preexistente, sendo plenamente aplicável ao caso, inexistindo prova robusta capaz de afastar a boa-fé presumida do terceiro adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A citação do embargado pela via do advogado constituído nos autos da ação principal é válida nos termos do art. 677, § 3º, do CPC, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

A certidão cartorária goza de presunção de legitimidade e veracidade, e a intempestividade da contestação autoriza o reconhecimento da revelia, cujos efeitos recaem apenas sobre fatos.

O juiz pode determinar a produção de prova testemunhal necessária ao esclarecimento dos fatos, inexistindo nulidade quando não demonstrado prejuízo.

A configuração da fraude à execução exige registro prévio da penhora ou prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente, sendo insuficiente a mera dispensa de certidões na compra e venda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 370 e 677, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 956.943/PR (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001032-17.2016.8.08.0055

AGRAVANTE:
GRANJA PLANALTO LTDA

AGRAVADO:
TRANSPORTE IRMÃOS ANDREON LTDA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno volta-se contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da ora Agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para afastar a constrição judicial sobre o imóvel de matrícula n.º 0052, sob o fundamento da não configuração de fraude à execução, à luz da Súmula 375 do STJ.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Na hipótese, a recorrente devolve a este Colegiado as teses de nulidade de citação, intempestividade da contestação (revelia), nulidade da prova testemunhal e, no mérito, insiste na ocorrência de fraude à execução pela dispensa de certidões no ato da compra e venda.

Inicialmente, cumpre proceder ao exame das prejudiciais de mérito suscitadas pela recorrente, adiantando-se que não lhe assiste razão quanto às questões deduzidas, todas já devidamente analisadas e rejeitadas na decisão monocrática ora agravada, a qual preserva íntegra e coerente sua fundamentação, conforme passo a expor.

No que tange à nulidade da citação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, aplicado na decisão agravada, de que, em sede de Embargos de Terceiro, é válida a citação da parte embargada na pessoa de seu advogado constituído nos autos da ação principal, nos termos do que dispõe hoje o art. 677, § 3º, do CPC. A formalidade estrita cede lugar à instrumentalidade das formas e à efetividade do processo, não havendo que se falar em vício quando atingida a finalidade do ato.

Ademais, a legislação processual, em especial o art. 677, § 3º, do CPC, autoriza de forma expressa a citação do embargado na pessoa de seu advogado constituído nos autos da ação principal. Soma-se a isso a incidência do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief)
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso, o ato citatório cumpriu integralmente sua finalidade, e a juntada do aviso de recebimento por Analista Judiciário, servidor detentor de fé pública, que exerce atribuições de apoio e, quando necessário, de substituição às funções de chefia da serventia, não configura vício capaz de comprometer a validade do processo ou reabrir prazos peremptórios já consumados.

Quanto à alegada intempestividade da contestação e irregularidade na juntada do AR, a decisão agravada consignou, com acerto, que a certidão de juntada foi firmada por servidora pública no exercício de suas funções, dotada de fé pública. A Agravante não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo cartorário. Correta, portanto, a decretação da revelia na origem, ressalvando-se, contudo, que os efeitos da revelia (art. 344, CPC) incidem sobre fatos e não sobre o direito, cabendo ao magistrado a análise jurídica das provas constantes nos autos. Portanto, mantenho o reconhecimento da intempestividade da contestação.

No que concerne à nulidade da prova testemunhal, tampouco prospera o inconformismo. O fato de a parte Agravada ter, em momento anterior, sinalizado desinteresse na produção de provas, não retira do magistrado, destinatário final da prova, consoante o art. 370 do CPC, o poder-dever de determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito. A oitiva de testemunha presente em audiência insere-se nos poderes instrutórios do juiz e busca a verdade real, não havendo prejuízo ao contraditório, que foi devidamente oportunizado no ato.

Outrossim, a Agravante não demonstrou prejuízo efetivo capaz de anular o ato instrutório, notadamente porque a fundamentação principal do julgado repousa na prova documental, especialmente na ausência de registro da penhora. Deste modo, não assiste razão à recorrente quanto à nulidade da prova testemunhal.

No mérito, a questão nodal reside na configuração ou não de fraude à execução na alienação do imóvel litigioso ocorrida em 04/12/2008.

Segundo se depreende dos autos, a decisão monocrática hostilizada manteve a sentença de procedência dos embargos de terceiro, fundamentando-se na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

A Agravante insurge-se alegando que a dispensa da apresentação das certidões de feitos ajuizados na escritura de compra e venda comprovaria a má-fé da adquirente, ora Agravada, afastando a proteção sumular.

Pois bem. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 956.943/PR), firmou a orientação de que a inexistência de registro da penhora na matrícula do imóvel impõe ao credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência. A boa-fé do terceiro adquirente é, portanto, presumida.

No caso, observa-se que, ao tempo da alienação (dezembro de 2008), não havia qualquer constrição judicial averbada na matrícula do imóvel. Embora a agravante aponte a dispensa das certidões como prova cabal de má-fé, tal circunstância, isoladamente, não possui força suficiente para ilidir a presunção de boa-fé consagrada pela Súmula 375.

A falta de diligência ou a cautela reduzida na dispensa de certidões não se equipara, automaticamente, ao dolo ou à má-fé exigida para o reconhecimento da fraude à execução, mormente quando o acervo probatório demonstra que a adquirente despendeu vultosa quantia para quitar dívidas hipotecárias que gravavam o bem junto a instituição financeira. A conduta consistente no saneamento de obrigações reais vinculadas ao bem mostra-se diametralmente oposto à atitude de quem pretende frustrar credores em conluio com o devedor, ao contrário, revela a inequívoca intenção de adquirir o imóvel de forma regular, livre e desembaraçada.

Ademais, a aplicação da Súmula 375 do STJ não se limita temporalmente a fatos ocorridos após sua edição, porquanto o verbete apenas consolidou entendimento jurisprudencial preexistente acerca da interpretação da fraude à execução. Inexistindo o registro da penhora e não tendo a Agravante logrado êxito em demonstrar inequivocamente que a adquirente tinha ciência da execução e agiu em conluio fraudulento, deve prevalecer a segurança jurídica e a proteção ao terceiro de boa-fé.

Portanto, não havendo registro da constrição prévia à alienação e não tendo a Agravante produzido prova robusta e cabal da má-fé da terceira adquirente, deve prevalecer a segurança jurídica e a presunção de boa-fé que milita em favor da Agravada, consoante fundamentação supra.

Os argumentos trazidos neste Agravo Interno limitam-se a reiterar as razões de apelação já exaustivamente analisadas e rebatidas pela decisão monocrática, não trazendo qualquer elemento novo apto a modificar o convencimento deste Relator.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da decisão impugnada, na medida em que a presunção de boa-fé da Agravada não foi validamente desconstituída pelos elementos trazidos pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 a 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.